Tribunal: STJ
Processo: 0001613-34.2023.8.16.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003528 - PR
(2025/0284376-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: TEOGENES MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MELLO DOS SANTOS - PR070218
ANA MARIA CAPELOTO MACOHIN - PR081866
TATIANE RIBEIRO CAMPOS - PR070835
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
5. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/201
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54905320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 57e111d8-72c9-43fe-9d1a-17f52121d724

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 57e111d8-72c9-43fe-9d1a-17f52121d724

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003528 - PR
(2025/0284376-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: TEOGENES MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MELLO DOS SANTOS - PR070218
ANA MARIA CAPELOTO MACOHIN - PR081866
TATIANE RIBEIRO CAMPOS - PR070835
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
5. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/201
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por Teógenes Matias de
Documento eletrônico VDA54284888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:38
Código de Controle do Documento: d96c3a75-4433-46b2-b7f5-1d8b156dab3a

Souza contra acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em que, por unanimidade, se negou
provimento ao agravo interno, consoante a seguinte ementa (fls.
):
1.937/1.938
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
RI/STJ
2016).
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado
é contraditório, omisso e contém erro material.
Alega que há contradição quanto à afirmação de que a impugnação
específica à Súmula 7 do STJ teria sido realizada apenas no agravo
interno, pois o agravo em recurso especial já continha seção própria
(item III.3, p. 14 a 16) demonstrando a inaplicabilidade da Súmula 7 ao
caso, em que se discute o momento processual da análise da coisa
julgada.
Narra que o acórdão é omisso porque, embora tenha registrado no
relatório a alegação de existência de seção específica no AREsp
impugnando a Súmula 7 (fl. 1.940), não examinou, no voto, se essa
seção efetivamente existia, nem enfrentou os argumentos de que a
matéria é de “direito puro” e de interpretação dos artigos 485, V, e 354
do Código de Processo Civil de 2015 (
, capazes, em tese, de
CPC/2015)
infirmar a conclusão de ausência de impugnação específica.
Afirma, ainda, omissão quanto ao objeto do REsp: não se pretendeu
decidir sobre a existência de coisa julgada nem sobre identidade entre
Documento eletrônico VDA54284888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:38
Código de Controle do Documento: d96c3a75-4433-46b2-b7f5-1d8b156dab3a

ações, mas fixar o momento processual para análise da coisa julgada, o
que, por sua natureza, não atrai a Súmula 7.
Segundo entende, há erro material na premissa fática do acórdão —
de que a impugnação à Súmula 7 ocorreu “somente em sede de agravo
interno” — porque o AREsp apresentou impugnação específica e
detalhada no item III.3. Requer, por isso, a correção e a atribuição de
efeitos infringentes, para afastar o óbice formal e permitir o
conhecimento do AREsp e o exame do mérito quanto à determinação de
análise preliminar da coisa julgada.
Impugnação apresentada às fls.
na qual o Ministério
1.968/1.972,
Público do Estado do Paraná defende o conhecimento e a rejeição dos
embargos, afirmando a inexistência dos vícios do artigo 1.022 do
e reiterando a incidência da Súmula 182 do STJ por ausência
CPC/2015
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade na origem.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado assentou que o agravo em recurso especial
não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de
inadmissão proferida na origem, notadamente a incidência da Súmula 7
Documento eletrônico VDA54284888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:38
Código de Controle do Documento: d96c3a75-4433-46b2-b7f5-1d8b156dab3a

do STJ, atraindo a Súmula 182 do STJ. Destacou que a adequada
impugnação à Súmula 7 requer estrutura argumentativa concreta,
evidenciando a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que não se verificou no caso (considerado o item III.3. da
peça recursal). Quanto ao ponto, o voto registrou ainda que o Tribunal
de origem afastou a identidade entre os fatos tratados na demanda de
Santa Catarina e na presente ação, e que eventual impugnação específica
feita apenas em agravo interno configura inovação recursal e está
preclusa. Ao final, negou provimento ao agravo interno e
declarou prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Evidencia-se não haver falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Do contrário, verifica-se que os aclaratórios contêm nítido pedido
de rejulgamento da causa, o que desborda dos limites estreitos previstos
no artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:38
Código de Controle do Documento: d96c3a75-4433-46b2-b7f5-1d8b156dab3a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.003.528 / PR
Número Registro: 2025/0284376-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016133420238160097
00036072920258160097
069210002916
16133420238160097
36072920258160097 69210002916
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEOGENES MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : GUSTAVO MELLO DOS SANTOS - PR070218
ANA MARIA CAPELOTO MACOHIN - PR081866
TATIANE RIBEIRO CAMPOS - PR070835
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TEOGENES MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MELLO DOS SANTOS - PR070218
ANA MARIA CAPELOTO MACOHIN - PR081866
TATIANE RIBEIRO CAMPOS - PR070835
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54843021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: 83cad5a3-5fd2-4fbc-9b44-253b613af25f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: 83cad5a3-5fd2-4fbc-9b44-253b613af25f